Tribunal: TCU
Processo: 034.561/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3053/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão da sra. Marta Olívio da Silva, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 034.561/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maira de Oliveira Sant Ana (XXX.026.767-XX); Marta Olívio da Silva (XXX.612.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que adote medidas com vistas ao cancelamento do formulário e-Pessoal 20657/2019 (sra. Maira de Oliveira Sant Ana), por duplicidade.